Tribunal: TJMT
Processo: 1001790-20.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001790-20.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE RIBAS - CPF: 853.826.639-04 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), CELSO VINICIUS LESSA GATTO - ME - CNPJ: 20.637.158/0001-84 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DOS FATOS - COMPRA E VENDA EM CONSIGNAÇÃO - VEÍCULO – POSSE INJUSTA

-

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DO BEM A TERCEIRO-ANUÊNCIA DO VENDEDOR – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A revelia não induz, por si só a procedência do pedido inicial, mas tão-só a presunção relativa dos fatos trazidos na peça inaugural pela parte autora, a qual tem o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Os pressupostos de admissibilidade da ação reivindicatória são: titularidade do autor do domínio da coisa reivindicada; individualização da coisa e comprovação da posse injusta do réu.

Não logrando o autor em comprovar a posse injusta do réu, elemento indispensável à procedência da ação reivindicatória, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Fernando Henrique Ribas,

contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
Ação Reivindicatória no 1001790-20.2017.8.11.0003, proposta em desfavor de
Celso Vinicius Lessa Gatto – ME
, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que a revelia do réu, presume a veracidade das alegações de fato formuladas e que não restaram presentes as hipóteses excludentes do art. 345 do CPC.

Diz que o apelado descumpriu o contrato de consignação entabulado entre as partes e vendeu o veículo sem repassar o valor estipulado no contrato.

Pede, assim, pela reforma integral da sentença, para que seja determinada a restituição do bem móvel ao apelante.

Sem contrarrazões (Id n. 108904497)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de ação reivindicatória proposta objetivando a reintegração ao patrimônio do autor do veículo
modelo S-10, marca Chevrolet, ano/modelo 2013/2014, placa AXQ – 338
1,

objeto de contrato de compra e venda em consignação.

Narrou o autor que firmou contrato de compra e venda do sobredito automóvel com consignação, pelo valor mínimo de R$ 70.000,00 (setenta mil reais),

o qual, por sua vez, foi alienado por valor inferior ao mínimo pactuado, ainda não liquidado.

Por tal fundamento requereu a busca e apreensão do veículo e a reintegração ao seu patrimônio, além da condenação do requerido em perdas e danos.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, por ausência de prova da posse injusta da coisa, e condenou o autor no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a parte autora, ora apelante, insurge-se sustentando que a revelia da parte requerida impõe o reconhecimento dos fatos apresentados.

Todavia, malgrado a insurgência, é certo que a revelia não induz, por si só,

a procedência do pedido inicial, mas tão-só a presunção relativa dos fatos trazidos na pela parte autora, a qual tem o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ônus este que no caso em pauta não se desincumbiu o autor, ora apelante.

A propósito:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – AFASTADA – RECURSO CONHECIDO – MÉRITO – USUCAPIÃO – PRAZO NÃO COMPLEMENTADO – AJUIZAMENTO DE IMISSÃO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO FEITO PELAS PROVAS DOCUMENTAIS –
REVELIA QUE NÃO PRESSUPÕE PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DOS PEDIDOS
– SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

2- A despeito do ajuizamento da demanda reivindicatória contra a sua esposa, ao apelante está sendo dada a devida oportunidade de defesa nestes autos, com o ajuizamento dos embargos de terceiro, de sorte que não há qualquer nulidade por não o ter colacionado no polo passivo da demanda.

3- Tendo a apelada sido imitida na posse em maio de 2012 e, posteriormente, ajuizado a ação reivindicatória em fevereiro de 2017, por nova incursão na posse, não se completaram posse sem oposição por mais de 05 (cinco) anos, restando, para tanto, o prazo de mais ou menos 03 (três) meses.

4- A norma processual é expressa ao determinar que, com a citação, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação.

5- O Juiz, como destinatários das provas, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, decide a respeito da conveniência ou não da sua produção, ainda mais quando se tratar de medidas protelatórias, possibilitando formar o seu convencimento para o correto deslinde da causa, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

6-
Embora a parte contrária não conteste a ação e seja revel, não podem ser aplicados contra ele os efeitos da revelia, quando as alegações de fato forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas dos autos, tendo em vista ser relativa à presunção de veracidade, conforme previsão expressa no inciso IV, do art. 345 do CPC/2015.

7- A posse da parte autora/apelante é injusta e resistida, de modo que, certamente, somente poderia haver a devida defesa por meio da reivindicatória.

8- Caso não tivesse se inserido na posse de maneira injusta, a demanda reivindicatória sequer existiria, de modo que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi a requerida na ação de imissão e o ora embargante
”. ( RAC N.

1000886-46.2018.8.11.0041, 1
a
Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 07.12.21 - negritei)

A valer,
para o ajuizamento de ação reivindicatória são necessários três requisitos específicos, quais sejam “
(i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.”
(REsp 1152148/SE,
4a
Turma. Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, j. 13.08.13)

Dispõe o art. 1228 do Código Civil, que o proprietário tem a faculdade de reaver a posse do bem de quem injustamente a possua ou detenha
.
Logo, de acordo com referido artigo, a injustiça da posse constitui elemento indispensável à reivindicação da coisa.

Desse modo, da narrativa da exordial extrai-se que a apelada, detinha a posse precária do bem, por força de contrato de compra e venda em consignação firmado com o representante do autor visando a alienação do automóvel (Id n. 108904459)

O conjunto probatório corrobora que a
que a transferência da posse e da
propriedade do veículo restou efetivada com a anuência do autor, vez que assinou e reconheceu firma na autorização para transferência de propriedade de veículo (ATPV), na condição de representante da empresa proprietária do bem (Id n. 108904463).

Nota-se que o documento de transferência mencionado consigna o valor do negocio jurídico de compra e venda, que foi anuído pelo apelante, na medida em que apôs sua assinatura reconhecendo firma do negócio entabulado, em concordância com as condições da proposta, de modo que a assinatura do recibo invalidou eventual cláusula contratual que previa o preço mínimo para a revenda, ato este que demonstra que o autor, ora apelante, expressamente aceitou a proposta realizada pelo adquirente.

Assim é que, ciente das condições do negócio jurídico de compra e venda, possuía o apelante a faculdade de recursar a oferta apresentada, contrapondo-se ao valor sugerido, no entanto, ratificou a proposta, ao assinar o documento de transferência da propriedade do veículo, inclusive reconhecendo firma.

Demais a mais, há que se observar que o contrato de compra em consignação estabelecia percentual de 5% a título de comissão, cuja porcentagem seria deduzida do valor real da venda, de modo que não se afigura discrepante o valor constante do contrato e o consignado no recibo de transferência do veículo.

Vale ressaltar, ainda, que o negócio restou concretizado, pois a cártula demonstra a finalização da transação comercial, aceitação das condições de pagamento e entrega do veículo ao terceiro adquirente, de forma espontânea, tudo amparado pela própria vontade do autor, como bem pontuou o togado
a quo
.

Desta feita, o autor não possui o domínio da coisa reivindicanda e não há que se falar em posse injusta, vez que a posse exercida pela apelada foi concedida pelo apelante de forma livre e espontânea, mediante relação contratual,

e transferida a terceiro com a anuência expressa deste, ou seja, de forma voluntária, motivo pelo qual ausentes os motivos a legitimar a ação possessória, porquanto, não restou comprovado o esbulho, requisito este indispensável para ter o autor a posse reintegrada, consoante o art. 561, do CPC

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA IMPROCEDENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL – DESNECESSIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA RESOLUÇÃO DA LIDE - EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PELAS PARTES – PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA
– AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA EXERCIDA PELO REQUERIDO – REQUISITOS À PROCEDÊNCIA DA AÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Se a documentação e provas realizadas são suficientes para a entrega da prestação jurisdicional, não há se falar em realização de prova oral, máxime para comprovar que o requerido é quem estava na posse da área objeto da demanda, o que foi afastado por meio de perícia judicial. Cerceamento de defesa não configurado. Devido processo legal observado.

Se não preenchidos os requisitos previstos na norma, tais como a injusta posse do demandado, a ação reivindicatória deve ser julgada improcedente.
”(RAC N.

0000502-43.2011.8.11.0107, 4
a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.10.21 - negritei)

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA – RÉU QUE DETINHA POSSE POR MAIS DE 07 ANOS, ALICERÇADA EM LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA ÁREA CONFERIDA PELO INTERMAT, PROVENIENTE DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA – INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE NÃO SER POSSUIDOR OUTRO IMÓVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação reivindicatória possui como pressupostos a propriedade do autor e a posse injusta do réu.

Na hipótese, em que pese o autor tenha demonstrado ser proprietário do imóvel, não logrou êxito em provar a posse injusta do réu, que, aliás, longe disso, está legitimada por Licença de Ocupação da Área, conferida pelo INTERMAT, e, portanto, exercida de inquestionável boa-fé, circunstância que obsta a procedência da ação reivindicatória.

É inviável o reconhecimento da configuração da prescrição aquisitiva, por meio da usucapião arguida na defesa, quando não comprovado o preenchimento de todos os pressupostos embasadores da procedência do pedido”(
RAC N.

0014723-55.2011.8.11.0002, 4
a
Câmara de Direito Privado .Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 14.04.21 - negritei)

Desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários recursais que fixo em 15% sobre o valor da causa, como determina o art. 85, §11, do CPC.

Dessa forma, o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto na espécie, de modo que a r. sentença guerreada deve mantida, pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022